Tribunal: TJDFT
Processo: 0722569-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 506 DO STF. PORTE DE "CANNABIS SATIVA" PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ESTABELECIDAS NOS INCISOS I E III DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 PELO JUIZ EM PROCEDIMENTO DE NATUREZA NÃO PENAL. COMPETÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que indeferiu o pedido de designação de audiência preliminar de advertência e determinou o arquivamento do termo circunstanciado, com base no art. 395, II e III, do CPP.
3. Nas razões recursais, em síntese, o Ministério Público afirma que o STF, no julgamento do RE 635659, tema 506 de repercussão geral, estabeleceu, no item 3 da tese, que, em hipótese de posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. Logo, aponta a atuação equivocada do juízo a quo, em desalinho com o aresto qualificado alhures referenciado. Requer “seja dado provimento ao presente recurso, para revogar a sentença (...), determinando-se o processamento do fato, nos termos do RE 635659 e Tema 506 do STF, para que o Juízo do Juizado Especial Criminal notifique o autor do fato para que compareça em juízo, visando a aplicar a sanção estabelecida no inciso I (advertência sobre os efeitos da droga) do art. 28 da Lei 11.343/06”.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 64488498.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 65182817).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal diz respeito ao tema 506 do STF e suas implicações procedimentais.
IV – Razões de decidir.
7. A sentença proferida pelo Juízo de origem fundou-se na premissa de que o Termo Circunstanciado, por definição legal, tem natureza penal, bem como os Juizados Especiais Criminais, também por definição legal, tem competência apenas para a conciliação, julgamento e execução de infrações penais de menor potencial ofensivo e, como o caso apresentado trata de conduta atípica, conforme decidido no TEMA 506 do STF, não poderia ser processado no âmbito do Juizado Especial Criminal.
8. O STF, no RE 635.659/SP, fixou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”. (negritado).
9. Dessa feita, extrai-se do julgado suso que, em caso de posse/porte de cannabis sativa, para consumo pessoal, tal qual no particular, as sanções dos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 poderão ser aplicadas em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta (item 2). Prossegue o aresto, item 3, pontuando que “a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;”. Ou seja, repisando, foi estabelecida regra de transição, em que, enquanto o CNJ não delibere, é competente o Juízo do Juizado Especial Criminal para apreciar e julgar o caso em apreço, consoante a sistemática vigente, excluindo-se, tão somente, a atribuição de qualquer efeito penal de eventual decisium aplicador das medidas de advertência sobre os efeitos da droga (artigo 28, I, da Lei de Drogas) ou/e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (artigo 28, III).
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada, para retorno dos autos, dando-se prosseguimento ao feito, com a designação de audiência pertinente e demais atos, vedada a atribuição de qualquer efeito penal a eventual sentença.